Tribunal: TJSP
Processo: 2171876-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Medida liminar concedida. Veículo não encontrado no endereço declinado na inicial. Pedido de expedição de novo mandado de busca e apreensão e citação do réu. Medida liminar revogada. Pandemia do coronavírus. Irresignação. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão. Contudo, ausente

Ementa:
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Medida liminar concedida. Veículo não encontrado no endereço declinado na inicial. Pedido de expedição de novo mandado de busca e apreensão e citação do réu. Medida liminar revogada. Pandemia do coronavírus. Irresignação. Presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão. Contudo, ausente demonstração objetiva da urgência. Medida liminar de efeitos suspensos até 27.7.2020, em razão da situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do coronavírus. Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 322/2020 e Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal de Justiça de no 2564/2020. Possível reanálise em razão do trâmite de projeto de lei que institui regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2171876-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MAPFRE VERA CRUZ
SEGURADORA S/A, é agravado MATHEUS DA SILVA GONCALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171876-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: JUNDIAÍ – 4a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MARCIO ESTEVAN FERNANDES
AGRAVANTE: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
AGRAVADO : MATHEUS DA SILVA GONÇALVES
VOTO No 28.607.
Agravo de Instrumento. Alienação fiduciária. Busca e
apreensão. Medida liminar concedida. Veículo não encontrado
no endereço declinado na inicial. Pedido de expedição de novo
mandado de busca e apreensão e citação do réu. Medida liminar
revogada. Pandemia do coronavírus. Irresignação. Presentes os
requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e
apreensão. Contudo, ausente demonstração objetiva da urgência.
Medida liminar de efeitos suspensos até 27.7.2020, em razão da
situação de calamidade pública declarada diante da pandemia do
coronavírus. Resolução do Conselho Nacional de Justiça no
322/2020 e Provimento do Conselho Superior da Magistratura
desse E. Tribunal de Justiça de no 2564/2020. Possível reanálise
em razão do trâmite de projeto de lei que institui regime jurídico
emergencial e transitório das relações de direito privado. Decisão
reformada. Agravo parcialmente provido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mapfre
Vera Cruz Seguradora S/A, contra a r. decisão a fls. 78/79 dos
originais, que, em autos de ação de busca e apreensão em alienação
fiduciária, que move em face de Matheus da Silva Gonçalves,
revogou a liminar de busca e apreensão, vez que, em virtude da
pandemia do coronavius, “estaria o réu impedido de lançar mão da
faculdade de pagar a integralidade da dívida pendente, entendendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171876-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
se esta como sendo as parcelas vencidas e vincendas”. No mesmo
fôlego, deixou consignado que o “pleito poderá vir a ser objeto de
reapreciação assim que expirada a suspensão a que se refere o
Provimento CSM no 2.554/2020”.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que “o
atraso no deferimento da liminar, ensejará o desequilíbrio do contrato
firmado entre as partes, pois implica em sujeitar somente uma das
partes a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos,
ainda que sejam inegáveis os efeitos da pandemia gerados pelo
Covid-19, tais fatos não são suficientes para postergar a retomada da
garantia” (fl. 5)
Afirma que “quanto mais se retardar a expedição e
cumprimento do mandado de busca maior será o risco de
desparecimento do veículo e até mesmo a sua depreciação” (fl.6)
Requer o provimento do recurso, para “ser deferida a
liminar e cumprido o mandado de busca e apreensão” (fl. 6).
Com a inicial, juntou os documentos de fls. 8/10.
É o relatório do necessário.
O recurso comporta julgamento imediato, dispensada a
intimação da parte agravada, ausente prejuízo.
Cuida-se de ação de busca e apreensão oriunda de
inadimplemento de parcelas relativas ao contrato de alienação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171876-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fiduciária celebrado entre as partes.
O autor se insurge contra a r. decisão ora guerreada que
revogou a liminar de busca e apreensão, concedida anteriormente à
situação de pandemia do coronavírus, em 03.12.2019, porque o réu,
neste momento, estaria “impedido de lançar mão da faculdade de
pagar a integralidade da dívida pendente (...)”, mas deixou consignado
que o “pleito poderá vir a ser objeto de reapreciação assim que
expirada a suspensão”.
O recurso comporta parcial acolhida.
Extrai-se dos autos que o réu foi constituído em mora em
razão do inadimplemento das parcelas vencidas a partir de
10.09.2019.
De fato, a constituição em mora é pressuposto da
demanda e requisito essencial à concessão da liminar de busca e
apreensão.
O artigo 3o do Decreto lei no 911/69 assegura ao credor
fiduciário o direito de propor ação de busca e apreensão, com a
concessão de liminar, desde que seja comprovada a mora do devedor
fiduciário.
Nesse sentido, o entendimento da Súmula 72 do Superior
Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171876-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
E é o caso dos autos.
Contudo, não há que se falar em risco de perecimento do
direito e a urgência argumentada pelo banco agravante, de que, caso
não mantida a liminar e não expedido novo mandado de busca e
apreensão, o bem móvel será ocultado ou perdido, ou sofrerá intensa
'depreciação' em caso de sua venda extrajudicial.
Estão autorizados atos jurisdicionais urgentes, previstos
na Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020, dentre
eles os pedidos de busca e apreensão de bens, “desde que
objetivamente comprovada a urgência”, (artigo 4o, inciso V). No
mesmo sentido, o Provimento do Conselho Superior da Magistratura
deste E. Tribunal de Justiça de no 2550/2020, (artigo 4o, inciso V).
E, no caso concreto, a inadimplência do agravado não é
suficiente a comprovar de forma objetiva essa urgência.
Ademais, a pandemia de coronavírus tem evidentes
reflexos sobre a saúde, e, sem dúvida, a cautela no cumprimento da
liminar de busca e apreensão, agora, auxilia na prevenção do
contágio, contribuindo para o cumprimento da recomendação de
isolamento/distanciamento social.
Logo, a medida liminar tem seus efeitos suspensos até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171876-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
dia 27.7.2020, exatamente como prescrevem o artigo 1o da Resolução
do Conselho Nacional de Justiça no 322/2020 e o artigo 1o do
Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal
de Justiça de no 2564/2020.
A partir de 27.7.2020, será possível reanálise por parte do
MM. Juízo 'a quo' desta decisão, especialmente em razão do Projeto
de Lei no 1179/2020 em tramitação no Congresso Nacional, com
instituição de regime jurídico emergencial e transitório das relações de
direito privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Em caso semelhante já decidiu esta C. Corte:
“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária.
Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço
declarado no contrato da celebração do contrato. Constituição em
mora demonstrada. Petição inicial recebida. Presentes os requisitos
legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.
Contudo, medida liminar de efeitos suspensos até 30.4.2020, em
razão da situação de calamidade pública declarada diante da
pandemia do coronavírus. Sem demonstração objetiva da urgência -
Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 313/2020 e
Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal
de Justiça de no 2550/2020. Possível reanálise em razão do trâmite de
projeto de lei que institui regime jurídico emergencial e transitório das
relações de direito privado. Decisão reformada. Agravo parcialmente
provido” (Agravo de Instrumento no 2063852-66.2020.8.26.0000, 33a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171876-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA, j. 28/04/2020).
Desse modo, em tempo de pandemia, pela necessidade
de medidas protetivas em prol do interesse coletivo e da saúde
pública, afigura-se evidente a força maior que justifica sacrifício de
todos os cidadãos, inclusive servidores e Oficial de Justiça.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, para deferir a medida liminar, cujos efeitos estão suspensos
até 27.7.2020, exatamente como prescrevem o artigo 1o da Resolução
do Conselho Nacional de Justiça no 322/2020, e o artigo 1o do
Provimento do Conselho Superior da Magistratura desse E. Tribunal
de Justiça de no 2564/2020, possibilitando, a partir desta data, a
reanálise por parte do MM. Juízo 'a quo' desta decisão, especialmente
em razão do Projeto de Lei no 1179/2020 em tramitação no Congresso
Nacional, com instituição de regime jurídico emergencial e transitório
das relações de direito privado em virtude da pandemia do
coronavírus (Covid-19).
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator